Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO JUDICIAL AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA POSSE DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e as materialidades dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade da busca domiciliar; (ii) a nulidade da confissão judicial por alegada coação; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio; (iv) a incidência do princípio da insignificância quanto à posse irregular de munição; e, (v) a revisão da dosimetria, incluindo a aplicação do tráfico privilegiado e a reavaliação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar não viola o direito à inviolabilidade do domicílio quando há fundadas razões para ingresso policial, especialmente em resposta a uma notícia de violência doméstica e diante da autorização concedida pelo próprio apelante.
4. Se verificado que a confissão judicial do réu foi realizada de forma espontânea, sem indícios de coação ou violação de direitos fundamentais, não há que se falar em sua nulidade.
5. A desclassificação para porte para consumo próprio é inviável porque a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, bem como os apetrechos para fracionamento e venda, aliados à confissão do apelante, demonstram o dolo de comercialização.
6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância para o crime de posse irregular de munição quando associada ao tráfico de drogas.
7. Se a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada com base na reincidência e nos maus antecedentes, resta configurando bis in idem devendo ser afastada.
8. O fato de o réu praticar ocrimedurante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão dacondutasocialnegativa, porque tal comportamento revela que o recorrente não demonstrou interesse em se reintegrar ao meio social.
9. Com relação às circunstâncias do crime, observa-se que a sentença justifica sua valoração negativa em função da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, devendo ser mantida.
10. O regime inicial fechado deve ser mantido, considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos moldes da sentença.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, EREsp 1.916.596/SP; TJDFT, Acórdão 1927818, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024; 2a Turma Criminal, ac. 1852836, Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 06/05/2024; Acórdão 1927818, 0731469-82.2022.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1927221, 0729469-75.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024; Acórdão 1860863, 07081909720238070012, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1435413, 07182957420208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;